Tribunal: TJDFT
Processo: 0734609-16.2021.8.07.0016
Órgão julgador: MARILIA DE AVILA E SILVA SAMPAIO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-05-09
Data de publicação: 2022-05-18

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. MULTA E SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES POR DESCUMPRIMENTO DE NORMA SANITÁRIA DISTRITAL. RECORRÊNCIA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora vencida, em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Em seu recurso, afirma que não descumpriu as normas sanitárias dispostas no Decreto no 40.648/2020, aduzindo, para tanto, que o estabelecimento cumpriu o distanciamento das mesas, bem como não havia uso de cigarro eletrônico em local fechado. Afirma que, no dia em que os agentes estiveram no estabelecimento, havia um número limitado de pessoas e que estas foram acomodadas em mesas restritas, conforme protocolo de segurança sanitária. Pugna pela reforma da sentença para que lhe seja deferida a anulação dos autos de infração no 128169 e 128170.

II. Recurso próprio, tempestivo e com o devido preparo (ID 32880868). Contrarrazões apresentadas (ID 32880881).

III. De acordo com o arcabouço fático e a narrativa dos autos, tem-se que a alegação da parte autora deve-se ao fato de que esta teria cumprido as normas sanitárias dispostas no Decreto no 40.648/2020, não havendo, portanto, aglomeração de pessoas, conforme mencionado nos autos de infração no128169 e 128170. Destaca-se que, de acordo com o documento ID 32880643, fl. 14, é possível constatar a aglomeração de pessoas, em recinto fechado, em descumprimento ao referido Decreto, de acordo com o que consta nos autos de infração no 128169/2021 e 128170/2021. No caso vertente, as fotos apresentadas pelo autor, ID 32880616, não demonstram que estas seriam relativas ao dia da infração, 25/06/2021.

IV. Ademais, ressalta-se que os atos administrativos que deflagraram os autos de infração, objeto da presente demanda, possuem a presunção de legitimidade e veracidade, cabendo ao autor o ônus da prova, do qual não se desincumbiu.

V. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em 10% sobre o valor corrigido da causa, contudo suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do NCPC, que ora defiro.

VI. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.